Tribunal: TJMT
Processo: 1036911-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036911-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VINICIUS DE MORAES SOUSA - CPF: 043.442.471-40 (EMBARGANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI - CNPJ: 22.575.474/0001-02 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO), MATILDE DUARTE GONCALVES - CPF: 476.596.538-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1036911-82.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI e VINICIUS DE MORAES SOUSA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e à análise da abusividade dos juros remuneratórios, além de prequestionar dispositivos legais para viabilizar a admissibilidade de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto ao pedido de justiça gratuita e à análise da abusividade dos juros remuneratórios, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se constatando, no caso concreto, nenhuma dessas hipóteses.

4. Quanto à alegada omissão sobre o pedido de justiça gratuita, esta se mostra descabida, pois constou expressamente da decisão de ID nº 309442380 que o pedido já havia sido analisado e indeferido no RAI nº 1026566-83.2023.8.11.0000, tanto que os embargantes providenciaram o recolhimento do preparo recursal após a intimação da referida decisão.

5. No tocante à suposta omissão quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios, o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, concluindo que, apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios dos contratos em discussão estavam em harmonia com a taxa média de mercado, não havendo abusividade a justificar a intervenção judicial.

6. O acórdão fundamentou sua conclusão com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), segundo a qual a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que não foi comprovado no caso concreto.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a reedição do julgado quando a decisão embargada já se encontra devidamente fundamentada e contém a manifestação pleiteada em seu corpo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

2. Não há omissão a ser sanada quando a questão suscitada já foi expressamente decidida em momento processual anterior.

3. A mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

VS TRANSPORTES BOVINOS EIRELI e VINICIUS DE MORAES SOUSA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 336659388, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 333463868 que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID nº 306097917), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustentam que o v. acórdão é omisso, posto que não se pronunciou sobre o pedido de concessão da justiça gratuita formulado nas razões recursais, bem como não analisou adequadamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, visto que a taxa cobrada pelo banco embargado supera em aproximadamente 70% (setenta por cento) a taxa média estabelecida pelo Banco Central na época da contratação, o que configuraria abusividade, pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID nº 341268389 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Quanto à alegada omissão sobre o pedido de justiça gratuita, verifica-se que esta se mostra totalmente descabida, porquanto constou de forma claríssima da decisão de ID nº 309442380, que
“[...] o pedido de justiça gratuita postulado pelos apelantes já foi
analisado e indeferido
na decisão proferida no
RAI nº 1026566-83.2023.8.11.0000
em 06/05/2024 de minha relatoria”
.

Aliás, tanto é verdade que, após a intimação da citada decisão os apelantes/embargantes providenciaram o recolhimento do preparo do recurso de apelação, consoante se observa dos documentos de IDs nºs 315504380 a 315504381.

No que tange à alegação de que o acórdão não analisou adequadamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão concluído expressamente que:
“[...]apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios dos contratos em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário [...]."
(Sic. ID nº 333463868)

Note-se que o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que não foi comprovado no caso concreto.

Conforme destacado no acórdão, a jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), estabelece que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
.

No caso em análise, o acórdão concluiu, com base nas provas dos autos, que as taxas de juros contratadas (1,92% e 1,90% ao mês), embora superiores às taxas médias de mercado (1,19% e 1,12% ao mês), não se revelaram abusivas a ponto de justificar a intervenção judicial.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026